Tribunal: TJBA
Processo: 8048357-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048357-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARETH LEAL DE MENEZES

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

AGRAVADO: Espólio de Egeu Menezes de Sá

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO SEM LIQUIDEZ FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Margareth Leal de Menezes, inventariante nos autos do Inventário nº 0000562-38.2002.8.05.0191, contra decisão do Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu o pedido de extensão da gratuidade da justiça concedida em processo conexo, determinando que as custas fossem suportadas pelo espólio com recursos depositados em juízo. A agravante alegou hipossuficiência econômica, destacando que o espólio é composto apenas por imóvel residencial de pequena monta, sem liquidez, o que inviabiliza o pagamento das despesas processuais, e pleiteou, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das custas e emolumentos, inclusive para anular guias já emitidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível estender a gratuidade da justiça ao inventário cumulativo nº 0000562-38.2002.8.05.0191, à luz da hipossuficiência econômica da inventariante e da ausência de liquidez dos bens do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação de insuficiência de recursos da parte interessada, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A existência de imóvel único e ilíquido no acervo hereditário, de valor venal reduzido e sem capacidade de conversão imediata em numerário, autoriza a concessão do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

A hipossuficiência deve ser avaliada não apenas pela titularidade de bens, mas sobretudo pela ausência de recursos líquidos disponíveis para o custeio das despesas imediatas do processo.

A negativa da gratuidade da justiça, nas condições demonstradas, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A existência de inventário conexo, envolvendo a mesma inventariante, herdeiros e patrimônio, no qual a gratuidade foi concedida, reforça a necessidade de tratamento isonômico e coerente entre os processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser estendida ao espólio, mesmo havendo patrimônio, quando os bens são ilíquidos e insuficientes para o custeio das despesas processuais imediatas.

A inexistência de ativos financeiros disponíveis no acervo hereditário autoriza a postergação das custas para o momento da partilha.

A denegação do benefício, nas circunstâncias descritas, compromete o direito de acesso à justiça e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.201.635/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 28.06.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.544.636/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.12.2019; TJBA, AI nº 8014385-59.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 09.04.2024; TJBA, AI nº 8010013-77.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Ilona Marcia Reis, j. 09.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048357-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravant
e MARGARETH LEAL DE MENEZES e como
agravado
Espólio de Egeu Menezes de Sá.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02